Tribunal: STF
Processo: RE 1192191
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE EM CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N. 8.112/90. JORNADA DE TRABALHO DE SETENTA HORAS SEMANAIS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. 
    I - A garantia de acumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde encontra previsão no artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição, com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 13/12/2001. Necessário, contudo, analisar a existência ou não da indispensável compatibilidade de horários, a qual está condicionada a referida cumulação. 
    II - Consoante entendimento desta Turma “a compatibilidade de horários não deve ser entendida, apenas, como a ausência de choque entre as jornadas de trabalho, pois tomando -se como base os artigos 19 e 74, da Lei nº 8.112/90, que prevê uma jornada de trabalho de, no máximo, 40 horas semanais, com a possibilidade de 2 (duas) horas de trabalho extras por jornada, observa -se que esse limite foi foi estabelecido como o necessário para preservar a higidez física e mental do trabalhador.” 
    III - A carga horária de 70 (setenta horas) semanais que a autora pretende cumular no caso concreto comprometeria muito o desempenho profissional e a eficiência dos serviços prestados, violando os princípios da razoabilidade e da eficiência do serviço público, o que apresenta maior gravidade por se tratar de profissional da área da saúde. 
    IV - Apelação não provida. Agravo retido prejudicado.”(eDOC 3, p. 33)
    No recurso extraordinário da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERVH) (eDOC 3, p. 219), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º; 7º; 37, XVI, c, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que se trata de pretensão de cumulação de cargos com jornada superior a sessenta horas semanais. (eDOC 3, p. 222).
    Afirma-se que o cumprimento de jornada extenuante de 66 horas aliado à inexistência de intervalos intra e entre jornadas acarretam a impossibilidade de acumulação, já que na apreciação da referida compatibilidade de horários prevista no artigo 37, XVI, da Constituição deve-se levar em consideração a saúde do trabalhador e a segurança no desempenho das atividades por ele exercidas. (eDOC 3, p. 236-237)
    É o relatório.
    Decido.
    Após exame dos autos, peço vênia para esclarecer que, por meio da decisão monocrática constante de eDOC 8, neguei seguimento a recurso extraordinário de Elizabeth Paes Moura de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 
    Dessa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Cumulação de cargos. Compatibilidade de horários. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (eDOC 19)
    Após publicação do acórdão, retornaram este autos ao STF para analisar RE da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERVH) ainda pendente.
    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça no REspe n. 1.721.343, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, havia dado provimento a este recurso especial aviado pela EBSERVH (eDOC 4, p. 55; e eDOC 5, p. 34 e 81). 
    Assim é de rigor julgar prejudicado o recurso extraordinário da empresa em razão de perda superveniente do objeto. 
    Por fim, diante dessas considerações, e considerando ter sido contra a decisão de provimento do REspe que se insurgiu Elizabeth Paes Moura de Lima por meio de RE já analisado, nada mais há a prover. 
    Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o RE da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERVH) (eDOC 3, p. 219), e determino a remessa dos presentes autos à Secretaria, para que certifique oportunamente o trânsito em julgado do acórdão e, após, proceda-se à baixa dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente